Tribunal: TJDFT
Processo: 0710253-81.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710253-81.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RICARDO DE SOUSA SANTOS EMBARGADO: BANCO C6 S.A. DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Ricardo de Sousa Santos contra decisão que registrou o não conhecimento de seus primeiros embargos de declaração (id 50440115). O embargante reforça as omissões que alegou em sua petição de manifestação sobre a inadmissibilidade de seus primeiros embargos de declaração. Sustenta que, apesar da ausência de apontamento dos vícios registrado no art. 1.022 do Código de Processo Civil nos primeiros embargos de declaração e da impossibilidade de corrigir, modificar e complementar suas razões, utilizou a petição de manifestação para evidenciar as omissões praticadas pelo Juízo de Primeiro Grau e pelo Colegiado. Alega que houve contradição no estabelecimento da controvérsia no acórdão que registrou o julgamento da apelação. Diz que a decisão que não conheceu de seus primeiros embargos de declaração foi omissa e contraditória pois adentrou no mérito deles e não os conheceu. Pede a reforma da decisão embargada (id 51571716). Contrarrazões (id 53612215). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição, ou omissão em decisão judicial de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o Juiz ou o Tribunal, bem como para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo legal e não se prestam a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Eles visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, ao dissipar obscuridades ou contradições. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A fundamentação apresentada nas razões dos primeiros embargos de declaração registrou apenas a discordância do embargante quanto ao que foi decidido no acórdão proferido pela Segunda Turma Cível, o que não é cabível em sede de embargos de declaração, motivo pelo qual os embargos de declaração não foram conhecidos na decisão agora embargada. O embargante renova questões que foram abordadas em sua petição de manifestação a respeito da inadmissibilidade de seus primeiros embargos de declaração. Essas questões já foram decididas na decisão embargada, onde registrou-se que é vedado à parte utilizar-se da oportunidade de manifestação sobre a inadmissibilidade de suas razões para modificá-las, complementá-las ou alterá-las. A insistência do embargante em discutir, pela segunda vez, supostas omissões e contradições ao longo do processo que não foram registradas oportunamente em suas razões dos primeiros embargos de declaração atrai a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, visto que a insistência, mesmo que advertido, em utilizar o meio inadequado para registrar sua insatisfação com a decisão do Colegiado manifesta caráter protelatório, pois serve apenas para prolongar indevidamente a demanda. As alegações de omissão e contradição relativas à decisão embargada também não podem ser acolhidas. A decisão embargada não analisou o mérito dos embargos de declaração, apenas explicou o que seriam vícios de omissão e contradição para demonstrar que as razões dos primeiros embargos de declaração opostos pelo embargante não registram nenhum desses vícios, apenas registram seu intento de recorrer quando ao mérito do acórdão embargado. A ausência de indicação dos vícios foi exatamente o que impediu o conhecimento dos primeiros embargos de declaração, conforme amplamente explicado na decisão embargada. Restou evidenciado nas razões dos presentes embargos de declaração que o embargado, novamente, pretende rediscutir o que foi decidido no acórdão proferido pela Segunda Turma Cível pelo meio inadequado. Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração e mantenho a decisão que não conheceu dos embargos de declaração de id 47662413. Condeno o embargante ao pagamento de multa no percentual de um por cento (1%) sobre o valor da causa conforme disposto no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 22 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada